Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS, GUARDA DOS FILHOS MENORES E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DESTINATÁRIOS. FILHOS MENORES E CÔNJUGE VIRAGO. FIXAÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO ADVINDA DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDOS. ESPOSA E FILHOS MENORES IMPÚBERES. NECESSIDADES INCONTROVERSAS. ESPOSA. NECESSIDADE IMEDIATA DA PRESTAÇÃO. CABIMENTO. EFEITO INERENTE AO CASAMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. GENITOR ASSALARIADO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REMUNERAÇÃO INFERIOR À INDICADA PELA ALIMENTANDA E AFERIDA PROVISORIAMENTE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. MINORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AFERIÇÃO. RENDA MENSAL. RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO. PONDERAÇÃO DA VERBA. PARÂMETROS. EXCESSIVIDADE SEGUNDO O JÁ AFERIDO. ADEQUAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da dissolução do vínculo conjugal ou, se o caso, afetivo, preenchidos os pressupostos necessários, mormente os pertinentes à necessidade do postulante e à capacidade contributiva do demandado, é resguardado ao cônjuge/companheiro que necessitar o direito de exigir do outro assistência material na forma de alimentos, ainda que em caráter provisório, porquanto os efeitos jurídicos do relacionamento, além de redundar na esfera patrimonial, são projetados para a vida pessoal dos consortes, determinando que continuem enlaçados à obrigação de prestarem assistência material recíproca mesmo após exaurida a vida em comum (CC, art. 1.694; Lei no 6.515/77, art. 19).
2. O dever de assistência material mútua não se encerra, acaso o cônjuge ou companheiro não se encontre em condições de fomentar isoladamente sua própria subsistência, por ocasião da dissolução do vínculo jurídico que os une, podendo aquele que necessitar reclamar ao outro os alimentos necessários à sua sobrevivência, mesmo que o faça em caráter temporário, devendo a prestação, realizada aludida condicionante, ser mensurada em compasso com as necessidades do postulante, a capacidade do acionado e a razoabilidade, ponderadas as regras de experiência comum (Código Civil, art. 1.694; CPC, art. 375)
3. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades dos alimentandos e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilatação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seus destinatários (CC, art. 1.694, §1o).
4. No ambiente da fixação de alimentos provisórios, a par das premissas legais, a mensuração da verba deve ser norteada pela apreensão do que os elementos colacionados permitem aferir sobre as necessidades dos alimentandos e da capacidade do obrigado alimentar, aferida a obrigação de prestar alimentos, à medida em que, nesse momento, se está no ambiente de delibação preliminar de natureza provisória, devendo ser ponderados os elementos colacionados, relevando-se para o final a definição, segundo o apreendido, da capacidade do prestador de alimentos em ponderação com as necessidades do destinatário da prestação, o que será apreendido com observância do contraditório.
5. Emergindo dos elementos coligidos aos autos na fase de delibação inicial as inferências de que o alimentante, conquanto ostentando vínculo laboral, percebe rendimentos comedidos se considerado o montante postulado pela alimentanda e pelos filhos do casal, sobressaindo que os alimentos provisórios fixados destoam da sua atual capacidade, devem ser mitigados de forma a ser coadunados com as necessidades efetivas dos destinatários da prestação e com o que, nesse momento, se afigura possível de ser por ele fomentado na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.